Tribunal: TJSP
Processo: 2147028-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Necessidade de acautelamento da ordem pública

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Prisão domiciliar – Paciente que possui cinco filhos, sendo dois deles menores de 12 anos – Necessidade de comprovação de que as crianças dependam única e exclusivamente de seus cuidados – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147028-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
impetrante THIAGO DE SOUZA SILVA e Paciente ROBERTO CAMBUHY, é
impetrado MMJD DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA
CRUZ DO RIO PARDO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147028-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15437
2
Voto no 15.437
Habeas Corpus no 2147028-40.2020.8.26.0000
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo
Impetrante: Thiago de Souza Silva
Paciente: Roberto Cambuhy
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa
Cruz do Rio Pardo
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Prisão em flagrante
durante a pandemia de Covid-19
Decretação da Prisão
Preventiva
Descabimento da concessão de liberdade
provisória ou substituição da custódia cautelar por outras
medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso
concreto Apreensão de diversas porções de entorpecentes
Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado
Presentes os requisitos necessários para a segregação
cautelar, sua manutenção é de rigor Prisão domiciliar
Paciente que possui cinco filhos, sendo dois deles menores de
12 anos Necessidade de comprovação de que as crianças
dependam única e exclusivamente de seus cuidados Não
violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Thiago de Souza Silva, em favor do paciente Roberto
Cambuhy, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147028-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15437
3
Alega em síntese que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que ao analisar o
auto de prisão de flagrante o MM Juiz houve por bem em decretar a prisão
preventiva sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, de bons antecedentes, com residência
fixa e ocupação lícita, além de possuir cinco filhos menores, vale dizer, com 17,
16, 13, 09 e 05 anos de idade.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19,
associada ao fato de que se trata de delito cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa, e ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à
necessária reconsideração da decisão que determinou a sua prisão cautelar, a teor
da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Pretende, portanto, a concessão da ordem para que a
prisão preventiva seja revogada, postulando liminarmente a expedição de alvará
de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por decisão proferida
por este Relator, em 30 de junho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147028-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15437
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante
delito e posteriormente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, pois vendeu, trazia consigo e mantinha em depósito para entrega a
consumo de terceiros, duas porções de maconha, com o peso líquido de 2,33
gramas, e dezessete porções de cocaína, com o peso líquido de 11,79 gramas.
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da
autoria, não ocorrendo qualquer irregularidade formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147028-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15437
5
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o
princípio constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos
graves, eis que, durante a pandemia de Covid-19, ele foi surpreendido em frente à
sua residência, em conhecido ponto de venda de drogas, na posse de dezessete
porções de cocaína, além das porções de maconha, da quantia de R$ 305,00, de
uma balança de precisão, e de embalagens comumente utilizadas para
individualizar as porções de entorpecentes, tudo localizado no interior de sua
residência, bem como se trata de indivíduo com maus antecedentes.
Deste
modo,
diversamente
do
alegado
pelo
impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto e na
personalidade do agente, que impõem a necessidade da segregação cautelar como
forma de garantia da ordem pública.
É de rigor salientar que condições pessoais
favoráveis, como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em
análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são
afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia
da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução
de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147028-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15437
6
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
[...]
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE
ENTRE
A
SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE
EXAME NA VIA ELEITA. [...] ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e
elevada quantidade das drogas localizadas [...] 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção
da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...] 6.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto
prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147028-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15437
7
fechado. [...] 9. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
57898/ SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe 29/06/2020).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Além disso, observo que embora o Supremo Tribunal
Federal admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados
do crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos
hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos
internacionais, a mercê ainda é de caráter excepcional.
Tampouco é a hipótese de prisão domiciliar.
O artigo 41 da Lei no 13.257/2016 deu nova redação
ao artigo 318 do Código Processo Penal, que passou a prever a prisão domiciliar
também ao homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até
12 anos de idade incompletos, entretanto, a presença de um dos pressupostos
indicados no artigo 318 não assegura ao paciente, automaticamente, o direito à
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Apesar de o paciente contar cm cinco filhos, sendo
três deles com idade superior a 12 anos e apenas dois com 05 e 10 anos de idade,
não há comprovação de que as crianças dependam única e exclusivamente de
seus cuidados.
Sobre a prisão domiciliar, afirma Renato Brasileiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147028-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15437
8
“[...] a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito
mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado
verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o
periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado."
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 998).
Vale salientar que em relação à pandemia de
Covid-19, tal situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente,
sendo de rigor privilegiar-se a garantia da ordem pública.
E à luz da Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, em seu artigo 4o, inciso I, o paciente não se enquadra às
hipóteses de reavaliação da prisão provisória, posto que não está em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco
apresenta comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença em
questão.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia
no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a sua
soltura.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147028-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15437
9